Tribunal: TJSP
Processo: 0000206-73.2011.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000206-73.2011.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MARIA DE LOURDES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO ECONÔMICO S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0000206-73.2011.8.26.0084/50000 -Voto no 27581
2
Embargos de Declaração Cível no 0000206-73.2011.8.26.0084/50000
Embargante: Maria de Lourdes Soares
Embargado: Banco Econômico S/A
Comarca: Campinas
Voto no 27581
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Decisão
colegiada que não apreciara as preliminares
de intempestividade e ausência de preparo do
apelo interposto pelo réu-embargado. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão
embargado. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.

Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 373/378, sustentando a
embargante, em síntese, que a decisão colegiada foi omissa
quanto às preliminares de intempestividade e de ausência de
preparo do apelo do banco-embargado.
É o relatório.

O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“USUCAPIÃO
CONSTITUCIONAL
URBANO (art. 183 da CF; art. 1.240 do CC). Sentença
de procedência. Inconformismo do banco-réu. Alegada
posse da parte autora a partir de 2002. Imóvel
usucapiendo adjudicado pela instituição financeira em
2003, a qual, ainda, se encontra em processo de
liquidação
extrajudicial
desde
1996.
Óbice
ao
transcurso da prescrição aquisitiva (art. 18, alínea a,
da
Lei
n.
6.024/74).
Precedentes.
Sentença
reformada. Recurso provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0000206-73.2011.8.26.0084/50000 -Voto no 27581
3
De fato, a decisão colegiada embargada
não apreciara as aludidas prelimitares, o que deve ser sanado,
aperfeiçoando-se, reflexivamente, o provimento jurisdicional.
Passo, então, ao exame de tais teses.
Primeiramente, não merece acolhida a
arguição de intempestividade do recurso de apelação a fls.
326/343.
Com efeito, verifica-se que a r. sentença
recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
06/11/2017 (segunda-feira), de modo que considera-se publicada
no primeiro dia útil seguinte, isto é, 07/11/2017 (terça-feira).
Nessa medida, considerando que o prazo
para interposição do apelo tivera como termo inicial o dia
08/11/2017 (quarta-feira) e como termo final o dia 30/11/2017
(quinta-feira), é inexorável reconhecer a tempestividade da
insurgência recursal remetido pelo correio em 27/11/2017 (fls.
392), nos termos do art. 1.003, § 4o, do CPC.
D'outro bordo, também não merece
acolhida a tese de ausência de preparo recursal, notadamente
porque restara comprovado nos autos que seu recolhimento
ocorrera previamente à interposição da apelação (fls. 396/397).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos, sem efeito modificativo.
RÔMOLO RUSSO
Relator